Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PRIMEIRA FASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes quanto à autoria do delito; (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da insignificância ao caso de dano ao patrimônio público; (iii) determinar se houve dolo na conduta do réu; e (iv) analisar se a fração de aumento de 1/8 utilizada na primeira fase da dosimetria é adequada ou se deve prevalecer a de 1/6, como requerido pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria encontra respaldo em diversos elementos dos autos, com destaque para a confissão do réu na fase policial e para o relato do motorista do ônibus, que afirmou ter perseguido e identificado o autor do dano imediatamente após os fatos.
4. O conjunto probatório demonstra que o réu, de forma consciente e intencional, danificou o para-brisa do ônibus pertencente à concessionária de serviço público, evidenciando o dolo específico necessário à configuração do crime de dano qualificado.
5. A Súmula 599 do STJ veda a aplicação do princípio da insignificância em crimes de dano qualificado ao patrimônio público. Ainda que seja possível sua eventual mitigação, não restaram preenchidos os requisitos autorizadores da benesse no caso concreto.
6. A fração de 1/8 aplicada na primeira fase da dosimetria está em consonância com a jurisprudência majoritária do TJDFT, por ser mais proporcional e ajustada ao intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, respeitando os princípios da razoabilidade, individualização da pena e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, §3o; 59; 163, parágrafo único, III; 33, §2o, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 599; TJDFT, Acórdão 1867957, 0700556-65.2023.8.07.0007, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024.